Tribunal: STF
Processo: RE 498872
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA.
1.      A
   expedição de precatório relativo à parcela incontroversa não
   viola o disposto no artigo 100, §§ 1º e 4º, da Constituição do
   Brasil.
2.      Agravo regimental a que se dá provimento para
   conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, negar-lhe
   provimento.